Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-10.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020431-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CLAUDIO DA SILVA SANCHEZ - CPF: 184.383.358-10 (RECORRIDO), ESPEJO & ESPEJO CATANDUVA LTDA - CNPJ: 01.673.405/0001-53 (RECORRIDO), TRANSPORTADORA TRANSFLORESTA LTDA - CNPJ: 30.283.165/0001-89 (RECORRIDO), MADEIREIRA PAGANOTTY LTDA - CNPJ: 29.180.447/0001-71 (RECORRIDO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1020431-10.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Criminal de Sinop.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelados: CLAUDIO DA SILVA SANCHEZ, ESPEJO & ESPEJO CATANDUVA LTDA, TRANSPORTADORA TRANSFLORESTA LTDA, W F SOUTO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. INVALIDADE DA DOF. INFRAÇÃO AMBIENTAL GRAVE. PERDIMENTO DA CARGA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que deferiu o pedido de restituição de aproximadamente 27m3 de madeira apreendida, transportada sem documentação ambiental válida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.605/1998. A sentença entendeu que não restou demonstrado dolo do condutor ou dano ambiental efetivo, autorizando a devolução da carga. O recurso ministerial pleiteia a reforma parcial da decisão para determinar o perdimento da madeira. Os apelados não apresentaram contrarrazões e a Procuradoria opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o perdimento da madeira apreendida em razão da constatação de transporte realizado com documentação ambiental inválida, nos termos da legislação ambiental vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transporte de produto florestal com DOF inválida caracteriza infração ambiental grave, equiparável à ausência de autorização legal para transporte, conforme art. 46 da Lei nº 9.605/1998.

A invalidade da DOF decorre de irregularidades como ausência de identificação da embarcação, divergência de itinerário e indicação de meio de transporte aquaviário inidôneo, o que afronta as exigências da Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014.

O art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e o art. 111 do Decreto nº 6.514/2008 autorizam expressamente o perdimento de produtos e instrumentos relacionados à infração ambiental, incluindo madeiras transportadas irregularmente.

A medida de perdimento da carga possui função preventiva e pedagógica, sendo compatível com o princípio constitucional da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF, art. 225).

A jurisprudência nacional reconhece a legalidade do perdimento da madeira apreendida em casos de irregularidade na documentação ou divergência com o transporte efetivo, mesmo sem a comprovação de dano ambiental direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O transporte de madeira com Declaração de Origem Florestal inválida configura infração ambiental grave, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.605/1998.

O perdimento da madeira transportada irregularmente é medida legal, prevista no art. 25 da Lei nº 9.605/1998 e no art. 111 do Decreto nº 6.514/2008, independentemente da demonstração de dolo ou de dano ambiental efetivo.

A restituição da carga apreendida não se justifica quando constatadas inconsistências materiais na documentação exigida para o transporte florestal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998, arts. 25 e 46; Decreto nº 6.514/2008, arts. 47, §3º, 107, III, §4º, e 111; Instrução Normativa IBAMA nº 21/2014, art. 48, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1012941/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2018, DJe 01.03.2018; TJMT, N.U. 0116140-86.2013.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 11.06.2014, DJE 25.06.2014.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que:

“

1-

Deferiu o pedido de restituição da madeira operado por WF SOUTO (MADEIREIRA CAPITAL).

2-

Intime-se o autor do fato para, no prazo de 15 (quinze) dias, comparecer perante a Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais desta comarca para indicar sua aceitação ou não, aos termos da transação penal oferecida pelo representante do Ministério Público, consignando no mandado que, a ausência de comparecimento dentro do referido prazo será interpretado como recusa.

3-

Optando o autor da infração por aceitar a proposta de transação penal, poderá se dirigir à Defensoria Pública para indicar seu aceite, caso não possua condição de constituir advogado particular, OU poderá fazê-lo por meio de advogado constituído.

4-

Ademais deve o Gestor Judiciário fazer as advertências legais ao compromissário, cientificando-o acerca das consequências em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no termo de transação penal, bem como para que traga aos autos os respectivos comprovantes de pagamento, no primeiro dia útil subsequente à realização dos depósitos.

5-

Uma vez aceita a proposta, HOMOLOGO, desde já, a transação penal oferecida pelo representante do Ministério Público, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, devendo os autos permanecerem em cartório até o fiel cumprimento das condições.

6-

Certificado o cumprimento, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, vindo-me, na sequência, conclusos.

7-

Por fim, em caso de recusa da proposta de transação penal ou decorrido o prazo para manifestação, certifique-se, e dê-se nova vista dos autos ao representante do Ministério Público e, após, tornem-me os autos conclusos para as deliberações que se fizerem necessárias.”

O Ministério Público requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja indeferido o pleito de restituição da madeira.

Os apelados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

A Douta Procuradoria manifestou pelo provimento da apelação criminal.

É o relatório
.

VOTO

Colendos Pares:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que indeferiu o pedido de perdimento da carga de madeira apreendida no bojo de procedimento instaurado com base em Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, em razão da suposta prática de infração ambiental prevista no art. 46 da Lei n.º 9.605/1998.

Consta dos autos que, em 09 de agosto de 2023, por volta das 18h09, no km 880 da BR-163, município de Sinop/MT, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o caminhão trator Volvo/NH12380, placa GZG1575, acoplado a um semirreboque, ambos de propriedade de CLAUDIO DA SILVA SANCHEZ, que transportava aproximadamente 27m3 de madeira da espécie Goupia glabra, popularmente conhecida como "Cupiúba".

Durante a fiscalização, foram exigidos os documentos pessoais, do veículo e da carga transportada. O condutor apresentou, entre outros, a Declaração de Origem Florestal (DOF), nota fiscal e documentos de transporte terrestre e aquaviário. No entanto, após análise minuciosa, a equipe policial identificou diversas irregularidades, tais como:

a.

A ausência de identificação da embarcação utilizada no trecho aquaviário declarado;

b.

A divergência entre o itinerário constante da DOF e o efetivamente percorrido;

c.

A existência de documento aquaviário indicando embarcação inadequada (lancha com 7,25 metros de comprimento, com registro cancelado);

d.

E a generalidade das informações de rota, contrariando a exigência de descrição precisa, conforme Instrução Normativa nº 21/2014 do IBAMA.

Diante dessas inconsistências, a autoridade ambiental considerou inválida a DOF apresentada, equiparando tal situação à inexistência de autorização válida para o transporte de madeira, razão pela qual a carga e os veículos foram apreendidos e encaminhados ao pátio do IBAMA em Sinop/MT.

Na origem, o juízo singular entendeu ser possível a restituição da carga, por não identificar dolo específico do condutor ou dano ambiental efetivo. O Ministério Público, todavia, pugnou pela decretação do perdimento da madeira, conforme prevê a legislação ambiental.

Com efeito, as falhas apontadas pela autoridade ambiental invalidam a DOF, o que configura grave infração ambiental, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.605/1998.

Ressalte-se que o transporte de produto florestal sem documentação idônea configura não apenas crime ambiental, mas também enseja sanções administrativas, dentre as quais se inclui o perdimento da carga.

Nos termos do art. 25 da Lei n.º 9.605/1998:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Parágrafo único. Os produtos perecíveis ou madeiras serão avaliados e doados para fins de interesse social, ou, quando não for possível sua doação, vendidos, respeitada a legislação pertinente, revertendo-se o valor apurado ao fundo criado por lei para reaparelhamento dos órgãos ambientais.”

O Decreto n.º 6.514/2008, por sua vez, em seu art. 111, autoriza expressamente o perdimento de produtos da flora quando transportados em desacordo com a legislação ambiental. Ademais, o art. 48, inciso II, da Instrução Normativa n.º 21/2014 do IBAMA considera irregular, e portanto inválida, a DOF com rota genérica ou divergente da efetivamente percorrida.

O perdimento da madeira, além de possuir amparo legal, cumpre importante função preventiva e pedagógica, desestimulando práticas lesivas ao meio ambiente e ao sistema de controle ambiental.

Conforme o art. 225 da Constituição Federal, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos e dever do Estado e da coletividade. Dessa forma, práticas ilícitas não podem ser toleradas sob o pretexto de meras falhas formais, quando se verifica conduta dolosa ou, ao menos, negligente quanto ao cumprimento das normas ambientais.

Assim, constatado o transporte de madeira sem documentação válida, a decretação do perdimento da carga mostra-se medida não apenas legítima, mas necessária à proteção ambiental e à credibilidade dos mecanismos de controle florestal.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais que corroboram a legalidade e a necessidade do perdimento da madeira apreendida, nos casos de transporte irregular.

Nesse sentido,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO EM TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO REITERADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 1. Opresente recurso decorre de mandado de segurança objetivando a liberação de veículo utilizado em transporte de madeira realizado à margem das disposições legais. 2. O Tribunal de origem decidiu em favor do proprietário sob o entendimento de que não foi comprovada a utilização do veículo de forma reiterada e exclusiva na prática de infração ambiental. 3. Não há como acolher entendimento diverso defendido pelo IBAMA, pois seria necessária a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Na mesma linha de consideração, citam-se: AgInt no REsp 1688450/AC, Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2017; REsp 1570346/PR, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017.5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1012941 / PA, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 26/02/2018, Data de Publicação: 01/03/2018).

“PROCESSO PENAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSPORTE DE MADEIRA EXCEDENTE AO CONSTANTE NA NOTA FISCAL E GUIA FLORESTAL – APREENSÃO – RISCO DE PERECIMENTO – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PERDIMENTO DA MADEIRA APREENDIDA – JUÍZO A QUO DETERMINOU A DOAÇÃO DA MERCADORIA A INSTITUIÇÃO COM FINS BENEFICENTES – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 47, §3º C/C ART. 107, INC. III, §4º, DO DECRETO Nº 6514/08 E ARTIGO 25, §2º, DA LEI Nº 9605/98 – DECISÃO MANTIDA - NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Nos casos de infrações de transporte de madeira em quantidade ou espécie divergente da constante na Nota Fiscal e Guia Florestal, a autuação deverá incidir sobre a totalidade do objeto da fiscalização, conforme preceitua o artigo 47, §3º, do Decreto nº 6514/08.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que decretou o perdimento de toda a madeira apreendida, ante o seu transporte irregular, determinando a sua doação a uma entidade beneficente, nos termos dos arts. 107, inc. III, §4º, do Decreto nº 6514/08 e artigo 25, §2º, da Lei nº 9605/98.”
(N.U 0116140-86.2013.8.11.0000, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 25/06/2014)

Ante o exposto, conheço da apelação criminal, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o perdimento da madeira apreendida, nos termos do parecer ministerial.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025